Tribunal: STF
Processo: RE 78830
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-12-15
Data de publicação: 1977-12-15

Ementa:
- CASAMENTO. IMPOTENCIA "COEUNDI". ANULAÇÃO. EXAME
PERICIAL, SUBSCRITO POR PERITO ÚNICO, QUE CONCLUIU, CONQUANTO
AFIRMASSE  SER  A IMPOTENCIA "COEUNDI" RELATIVA OU SELETIVA, PELA SUA
IRREMEDIABILIDADE. ANULAÇÃO  DO  CASAMENTO  (CÓDIGO CIVIL,  ART.  219,
III).   - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.